Tribunal: TJDFT
Processo: 0706085-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DOCUMENTOS SUFICIENTES. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Na liquidação por arbitramento, as partes serão intimadas para apresentar documentos, pareceres e expor suas razões. 1.1. Caso o requerido não concorde com os documentos apresentados pela autora, esse deverá impugná-lo de forma objetiva dentro do prazo fixado pelo Juízo, sob pena de se incorrer em preclusão temporal.
2. Não há se falar em retificação do cálculo da liquidação por arbitramento, quando os documentos elucidativos foram suficientes para formar o convencimento do julgador.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.